Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-10.2022.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-10.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA SOUZA E SILVA - CPF: 013.234.541-28 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1001451-10.2022.8.11.0028 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Poconé.

Embargante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargada:

Vera Lúcia Souza e Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO CÔNJUGE DEPENDENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em apertada síntese, a omissão do acórdão por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, mormente quanto ao artigo 30, §1º, da Lei n. 9.656/98, que regulamenta a matéria. Assevera que há omissão quanto à impossibilidade de transferência da titularidade, tendo em vista a inexistência de vínculo da embargada com a entidade contratante, inclusive em decorrência do caráter personalíssimo do contrato celebrado.

Prossegue defendendo ser o pacto insuscetível de transmissão
causa mortis
, não havendo fundamento jurídico para a pretensão da parte embargada, de manutenção como beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição (id. 213200197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio, destaco que o STJ editou a Súmula 469, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Destarte, as prestadoras de serviços médicos e hospitalares estão enquadradas no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do CDC, pelo que os contratantes são considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Superada essa questão, conforme se extrai dos autos, é incontroverso a existência do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, bem como a
cláusula contratual que prevê a continuidade dos dependentes no caso de morte do usuário titular, veja:

“6.1 – Ao usuário que contribuir para o presente Plano de Saúde, em caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter a sua condição de usuário beneficiário do plano, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, e desde que, assuma o pagamento integral da mensalidade devida, observando-se as seguintes condições
:

a) (...);

b)
Em caso de morte do usuário titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, nos termos do disposto nesta cláusula
;” (id. 202554520 - Pág. 7 - destaquei).

Vale citar a previsão da lei de regência dos planos de saúde, in litteris:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

Deste modo, deve ser reconhecido o direito da autora em permanecer vinculada ao plano de saúde do qual o seu falecido cônjuge era beneficiário titular, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, permitindo que a dependente assuma o pagamento das mensalidades.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, in verbis:

“
Inexiste razão legal para que seja exigido novo contrato, submetendo a dependente a nova carência e a novos valores e índices de reajustes.

Somado a isso, a autora é pessoa idosa, possui atualmente 72 anos, e sem oferta de planos de saúde que possa encampá-la, não podendo ficar desprotegida.

Nessa esteira de entendimento, a requerida deve franquear à parte autora a opção de permanecer no plano de saúde, inclusive no que se refere ao preço e aos índices de reajustes.

Afere do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares juntado a exordial que a alínea “a” da Cláusula 6.3 assim dispõe:

a) em caso de morte do cliente titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, desde que assumam o pagamento da mensalidade devida.

Assim, o próprio instrumento contratual firmado entre as partes determina a manutenção do contrato.

Dessa forma, não pode a requerida negar a autora a permanência no plano de saúde, uma vez que deixou de comprovar eventual circunstancia capaz de desconstituir o direito previsto no contrato e na legislação.

Aliado a isso, a parte do contrato trazida pela ré não condiz com o contrato juntado pela autora na exordial. Igualmente, a requerida não junta a sua defesa outro contrato, ou seja, prova capaz de desconstituir o direito alegado pela autora.

Nessa toada, transcrevo a alínea “b” da Cláusula 6.1 constante no contrato juntado pela autora:

b) a condição de permanência no Plano de Saúde prevista no item 6.1 deixará de existir quanto da admissão do cliente titular em novo emprego.

Assim, o argumento de que o plano deveria ser mantido apenas por 24 meses não merece prosperar, pois o artigo mencionado pela requerida não consta no contrato firmado entre as partes.

O referido argumento não merece prosperar ante a total falta de prova do alegado.

Necessário se faz ainda a observância dos pilares constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica, sendo assegurada a manutenção das mesmas condições contratuais em relação à beneficiária, que passa a assumir a titularidade com o pagamento dos prêmios.

Assim, verifica-se que a autora, possui direito à permanência no plano de saúde, mesmo com o falecimento do titular, não prosperando, portanto, a tese defensiva da requerida.

Ademais, o plano de saúde será mantido mediante o pagamento das prestações correspondentes, tal como contratado, o que acoberta o preço inicial e os índices de reajuste, inadmitindo-se qualquer alteração injustificada destas condições.” (id. 202553065).

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da manutenção dos dependentes do falecido no plano de saúde, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Com a morte do titular, é permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que os beneficiários assumam as obrigações decorrentes, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998.

3. Tratando-se de ex-empregado aposentado na data do óbito, o direito de manutenção dos dependentes se baseia no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, que assegura sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.339.885/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 4.12.2023 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR APÓS MAIS DE 18 ANOS DE VÍNCULO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/ANS C/C ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO AO PRAZO DE 24 MESES. DESCABIMENTO. TITULAR APOSENTADA NA DATA DO ÓBITO
.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998" (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Caso concreto em que a titular do plano de saúde se encontrava na condição de aposentada na data do óbito, atraindo a incidência, por analogia, da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98, não havendo falar, portanto, em aplicação do limite de 24 meses previsto no art. 30 da referida lei.

Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.003.983/RJ, Terceira Turma Relator Ministro Humberto Martins, j. 4.9.2023 – destaquei).

Na mesma trilha, já tive oportunidade de assim votar, veja:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE –MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO – DEPENDENTE - IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – ABUSIVIDADE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ).

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Incorre em ato ilícito a imposição de nova contração com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.” (RAC n.º 0042666-85.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018).

Desse modo, mostra-se abusiva a imposição de novo contrato com condições distintas do pacto de origem, sendo que tal conclusão não ofende qualquer princípio constitucional, notadamente o contido no suscitado art. 5º, inc. II da CF/88.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
” (id. 210406663 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, de clareza solar que ocorrendo a morte do titular, é permitida a permanência da dependente embargada no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assuma as obrigações decorrentes do contrato, nos exatos termos previstos na Lei n. 9.656/1998.

Como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio, inclusive citando precedentes do STJ. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024